Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A “FACEBOOK”. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 246. LEI 11.419, ARTIGO 5o. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na linha do disposto no artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

II. No caso concreto, por ser a parte agravante pessoa jurídica cadastrada para receber intimações por meio dos expedientes eletrônicos do PJe, consoante os dispositivos legais acima elencados, não há que se falar em prévia intimação pessoal como requisito necessário para o cumprimento de obrigações impostas em sentença, tampouco em não observância ao teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

III. No mais, compulsando os autos do processo principal, constata-se que a empresa agravante (“Facebook”) foi condenada em primeiro grau por não prestar um serviço de qualidade à usuária agravada, uma vez que permitiu que terceiro invadisse sua conta pessoal, e por não garantir condições para o restabelecimento da conta na rede social em comento. Assim, a fixação das astreintes (multa de R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 10.000,00, a par do transcurso de 228 dias, sem manifestação ou atitude da empresa) é medida que se impõe e que se afigura consentânea ao objetivo de efetivar a tutela específica contida no referido comando judicial.

IV. A ausência de provas (a cargo da agravante) acerca da disponibilização de correspondência eletrônica à consumidora, com as instruções necessárias à recuperação do seu acesso, bem como de outras eventuais providências adotadas para solução do problema técnico em comento, caracteriza a violação ao dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.